Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717066-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEVILIA MARIA XIMENES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Exequente no prazo de 05(cinco) dias sobre a Certidão da Secretaria da Turma informando sobre a questão da limitação da expedição de RPV inferior a 10 SM. Após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator